Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729314-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: 226 CONSTRUTORA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. À Secretaria da 1a Turma Cível, para que oficie ao Juízo de origem para informações a respeito do pedido formulado pela Defensoria Pública na petição de ID. 241719713 e o decidido no ID. 242087383. Recebidas as informações, voltem os autos conclusos, com a urgência que o caso requer. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator